Tribunal: TCU
Processo: 000.048/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor de Anaximandro Rodrigues do Vale Costa, ex-prefeito de Governador Dix-Sept Rosado/RN, e da empresa Cathamax Construções Ltda., em razão da não comprovação da aplicação regular de recursos federais repassados pela União, cujo objeto era a execução do sistema de abastecimento de água do município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel a empresa Cathamax Construções Ltda., com fundamento no § 3o, art. 12, Lei no 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Anaximandro Rodrigues do Vale Costa e de Cathamax Construções Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 18/07/2013 8.782,30 18/07/2013 21.809,55 18/07/2013 6.542,86 18/07/2013 47.981,01 16/09/2013 159.703,86 16/09/2013 3.464,49 16/09/2013 1.030,34 16/09/2013 7.555,88 11/03/2014 341.499,20 11/03/2014 7.273,67 11/03/2014 2.182,10 11/03/2014 12.728,93 9.3. aplicar, individualmente, a Anaximandro Rodrigues do Vale Costa e à Cathamax Construções Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, no valor de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Estado do Rio Grande do Norte para as providências que entender cabíveis.